Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-28.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Violação de domicílio qualificada. Crime cometido durante a noite. Indenização por danos materiais.
1 - Comete crime de violação de domicílio aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
2 - Na conduta consistente em entrar – pelo telhado -, à noite, no estabelecimento comercial onde a vítima realizava festa, sem anuência dessa, há o crime de violação de domicílio qualificada (CP, art. 150, § 1o).
3 – Sem provas mínimas do dano material que a vítima alega ter sofrido – suas declarações não foram confirmadas sequer por fotografias -, não sendo possível ponderar a extensão do prejuízo, afasta-se a indenização.
4 - Apelação provida em parte.